Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS PEÇAS. REVELIA. DECRETAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM INDICAÇÃO SONEGAÇÃO DE BENS PELA EX-CÔNJUGE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA SOBREPARTILHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 669 DO CPC. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 80 DO CPC NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 337, § 4o, do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. A coisa julgada material delimita a lide, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas e que, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, tornam-se imutáveis e indiscutíveis.
2. A eficácia preclusiva não se restringe apenas aos autos em que proferida a decisão transitada em julgado, impedindo o magistrado de realizar novo julgamento sobre matéria já analisada em demanda anterior transitada em julgado. Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.
3. Constatada a identidade subjetiva e objetiva entre a presente ação de sobrepartilha e a ação de divórcio c/c partilha de bens anteriormente ajuizada pela ré/apelada em face do autor/apelante, e na qual foi decretada a revelia deste e conta com decisão transitada em julgado, a pretensão de sobrepartilha dos respectivos bens, indicados em ambas as ações, encontra-se fulminada pelo instituto da coisa julgada material, o que impede novo julgamento sobre o mesmo objeto.
4. O manejo da ação de sobrepartilha tem por finalidade incluir na meação bens sonegados da partilha à época da dissolução da sociedade conjugal, quer porque foram intencionalmente ocultados por um dos antigos consortes, quer porque estavam situados em local distante do juízo em que tramitou o inventário. Em qualquer dos casos, mostra-se indispensável a ausência de prévio conhecimento da parte acerca da existência dos bens, conforme preceitua o art. 669 do CPC, o que não se verificou na espécie.
5. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, de modo que, não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido.